Tribunal: TJSP
Processo: 1010517-46.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Funcionário demitido – Ausência de contribuição durante a vigência do contrato de trabalho – Pagamento integral do plano pela empregadora – Inexistência do direito de ser mantido no plano – Artigos 30 e 31 da lei 9656/98 – Salário indireto – Não configuração - Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo – Tema 989 – Caráter vinculante - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Funcionário demitido – Ausência de contribuição durante a vigência do contrato de trabalho – Pagamento integral do plano pela empregadora – Inexistência do direito de ser mantido no plano – Artigos 30 e 31 da lei 9656/98 – Salário indireto – Não configuração - Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo – Tema 989 – Caráter vinculante - Sentença de improcedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010517-46.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante GESSIVALDO
VASCONCELOS ARAUJO, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010517-46.2018.8.26.0348 -Voto no 14797/mco
2
Apelação no 1010517-46.2018.8.26.0348
Apelante: Gessivaldo Vasconcelos Araújo
Apelada: Bradesco Saúde S/A
VOTO no 14797/mco
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Funcionário demitido
Ausência de contribuição durante a vigência do contrato de
trabalho Pagamento integral do plano pela empregadora
Inexistência do direito de ser mantido no plano Artigos 30 e
31 da lei 9656/98 Salário indireto Não configuração -
Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo Tema
989 Caráter vinculante - Sentença de improcedência mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a demanda por ele
ajuizada, sob o fundamento de que “embora informe na exordial que laborou na empresa
Oestevalle no período de 17/5/2012 a 25/02/2015, o documento de p. 84, juntado como última
folha da carteira de trabalho, conforme determinado à p. 76/77, demonstra que este laborou na
referida empresa no período de 15/12/2009 a 11/5/2011. Contudo, ainda que levássemos em
consideração o período informado na inicial, ou seja, 17/5/2012 a 25/02/2015, o fato é que já
se passaram mais de três anos de seu desligamento da empresa, extrapolando, assim, o prazo a
que se refere o art. 30 da Lei 9656/98. Por fim, cumpre notar que não acostou a parte autora
um único demonstrativo de pagamento que indique o plano como contributivo.” No mais, “Em
face da sucumbência experimentada, condeno o polo ativo ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios ao patrono do requerido, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.”
Apela o autor em busca da reforma integral da r. sentença.
Sustenta que foram preenchidos todos os requisitos dos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, sendo
irrelevante o fato de os funcionários não pagarem pelo plano ou participarem com parcela
simbólica, uma vez que a contribuição do empregado pode ser direta ou indireta, assim,
entendendo abusiva a rescisão do contrato já que fere direitos consumeristas. Requer seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010517-46.2018.8.26.0348 -Voto no 14797/mco
3
restabelecido o seu convênio nas mesmas condições, por prazo indeterminado, assumindo as
mesmas condições e valores que arcava enquanto era funcionário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido com efeito suspensivo e conhecido.
Versa a demanda sobre a pretensão do autor de ser mantido em
plano de saúde coletivo do qual foi beneficiário durante a relação de trabalho, em razão da
demissão, sob as mesmas condições vigentes quando da rescisão do vínculo empregatício.
Sustenta
que
foi
empregado
da
empresa
Oestevalle
Pavimentações e Construções Ltda., no período de 17/05/2012 a 25/02/2015. Ocorre que, após
a demissão, não fora assegurada a manutenção do plano nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei
no 9.656/98.
Diante disso, ingressou com a presente demanda, pugnando
pela manutenção do plano de saúde e de seus dependentes, sob as mesmas condições de que
gozavam quando da vigência do contrato de trabalho.
O MM. Juízo julgou improcedente a demanda, por reconhecer
que a ausência de contribuição direta do autor ao plano de saúde obsta o direito à manutenção
do benefício após o desligamento da ex-empregadora, além de que o vínculo se deu há mais de
três anos, logo ultrapassado o prazo previsto no artigo 30 da Lei no 9.656/98.
Pois bem, nada obstante o devido respeito ao entendimento
adotado pelo apelante, imperioso consignar que o C. STJ publicou acórdão definindo a questão
submetida a julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, Tema 989, relativa ao direito de
manutenção do ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, no plano coletivo
empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa
empregadora.
Firmou-se a seguinte tese: “Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária
expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010517-46.2018.8.26.0348 -Voto no 14797/mco
4
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto”.
Como se vê, decidiu que a Lei 9656/98, de fato, exige
contribuição financeira direta ao plano de saúde custeado pela empregadora, a qual não é
suprida pela figura do salário indireto ou da coparticipação, consolidando, pois, a discussão
antes existente.
No caso em exame, restou incontroverso que o autor usufruiu
por pouco mais de 2 anos do plano de saúde oferecido pela ex-empregadora, tendo sido
demitido sem justa causa, razão pela qual pretende exercer seu direito e de seus dependentes de
serem mantidos no plano, mediante pagamento integral de seu custeio.
Contudo, o apelante não comprovou ter efetuado qualquer
contribuição, o que induz à conclusão de que a ex-empregadora pagou sozinha a integralidade
das mensalidades do plano de saúde durante a vigência do contrato de trabalho, sem qualquer
participação por parte do autor, o que afasta o direito previsto nos artigos 30 e 31, da Lei no
9.656/98.
Conforme
consignado
no
aludido
Recurso
Repetitivo:
“Efetivamente, o plano de saúde fornecido pela empresa empregadora, mesmo a título
gratuito, não possui natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade (salário in
natura), sobretudo por não ser contraprestação ao trabalho. Ao contrário, referida vantagem
apenas possui natureza preventiva e assistencial, sendo uma alternativa às graves deficiências
do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado”.
No mais, ainda que tivesse havido a contribuição, o que, reitera-
se, com base no entendimento solidificado no Tema 989 do c. STJ, não houve, o certo é que o
vínculo empregatício ocorreu há mais de três anos, logo ultrapassado o prazo previsto no artigo
30 da Lei no 9.656/98.
Daí porque o recurso do autor não merece ser provido,
mantendo-se integralmente a r. sentença, que deu correta solução à lide.
Novamente sucumbente, deverá ele arcar com mais 5% do
valor atualizado da causa, a título de honorários recursais, ante o trabalho adicional
desenvolvido pelo advogado da parte contrária, com a ressalva de que o autor é beneficiário da
justiça gratuita. Este valor deverá ser corrigido monetariamente a contar da publicação do
acórdão, fixando-se juros de mora a contar do trânsito em julgado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual permanente, salvo se houver manifestação de oposição na própria petição de
interposição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010517-46.2018.8.26.0348 -Voto no 14797/mco
5
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)